Tribunal: STF
Processo: Rcl 39996
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 275. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes nos autos do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos, etc. 
    […]
    Homologo os cálculos do autor, conferidos pela contadoria, com a dedução dos honorários devidos ao patrono do réu, para que produzam os devidos efeitos legais: 
    […]
    Dê-se ciência ao autor. Cite-se a 1ª ré para ciência da presente decisão homologatória com efeito de citação para execução cientes, ainda, de que não sofrerão qualquer constrição em seus bens por se encontrarem em recuperação judicial. 
    Dê-se ciência a 2ª Ré para ciência da presente decisão para que querendo oponha embargos ciente que o Juízo está garantido pelo depósito recursal. Decorrido o prazo supra sem manifestação, expeça-se alvará ao autor pelo valor líquido do seu crédito; Expeça-se alvará ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL referente a cota previdenciária.
    Conforme consta do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT 01/2019 e do Comunicado da Corregedoria 03/2019, deverão ser observados diversos critérios quando da devolução de valores aos réus. 
    Assim, proceda a Secretaria a consulta junto ao PJe e ao SAPWeb a fim de verificar a existência de outros processos em execução em andamento nesta Vara em face da 2º ré. 
    Positiva a consulta, efetue a transferência do saldo existente nesta ação para a(s) outra(s) em trâmite neste juízo, certificando o ocorrido. Comprovada(s) a(s) transferência(s), registrem-se os pagamentos e após ao arquivo com baixa. 
    Após, verifique a existência de inscrições da 2ª ré no BNDT; 
    Em caso de ausência de inscrição ou positiva, com garantia do débito, libere-se à 2ª ré os depósitos recursais, respectivos, efetuados nos autos; Em caso de existência de inscrições sem garantia do débito, comunique-se a existência de saldo de depósito recursal ao NUPEP - Núcleo de Pesquisa Patrimonial, com endereço eletrônico garimpo-nupep@trt1.jus.br para adoção das medidas necessárias, devendo ser indicado o procedimento para a disponibilização do valor (conta, banco, agência, etc.)
    Vindo as informações, disponibilize-se a quantia. Comprovada a transferência, excluam-se os dados do reclamado do BNDT e libere-se o Renajud, se for o caso.
    Efetuado o repasse, ao arquivo com baixa.” 
    Discorre o reclamante que a parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs reclamação trabalhista em face do Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF e da Valec, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como saldo de salário, FGTS, 13º salário integral e férias, em virtude da atuação como agente administrativo junto à primeira ré.
    Noticia que a ação foi julgada procedente, tendo a reclamante sido condenada solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, em que pese argumentar não manter vínculo empregatício com a parte autora. 
    Relata que, iniciada a execução, “o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (RJ), desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública”.
    Narra que, em que pese pedido em sentido contrário, o ato reclamado determinou o “prosseguimento da execução pelo rito da Execução contra a Fazenda Pública, na forma do art. 910 do CPC c.c Art. 100 da CF, determinando, após a homologação dos cálculos, a convolação em penhora dos depósitos recursais realizados no âmbito da Reclamação Trabalhista”. 
    Sustenta, nesse sentido, que ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, o órgão a quo afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Alega, nesse sentido, que “o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas”. 
    Argumenta que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola o regime de precatórios, bem como os princípios da separação dos poderes, da eficiência da administração pública e da legalidade orçamentária.
    Requer a concessão de medida liminar, ”para suspender imediatamente o andamento do processo nº0010506-87.2014.5.01.0035, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (RJ), notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017.
    Por outro lado, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fomentar a operação do sistema ferroviário nacional, na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0010506-87.2014.5.01.0035, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente